Tribunal: TJES
Processo: 5008855-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008855-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SORAYA MONTEBELLER VALLANDRO

AGRAVADO: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante nos autos de embargos por ela opostos à execução ajuizada pela agravada, sob o argumento de que (I) não possui empresa em seu nome nem aufere renda de outras fontes; e (II) encontra-se em insuficiência financeira, sobrevivendo com ajuda de familiares, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em
definir se a agravante, pessoa natural, demonstrou insuficiência de recursos para obter a gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A gratuidade de justiça se fundamenta na impossibilidade de suportar custas, despesas processuais e honorários sem comprometer o sustento próprio e de sua família, sem exigir situação de miserabilidade extrema.

O CPC presume verdadeira, de forma
juris tantum
, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, para facilitar o acesso à justiça e dispensar, de início, prova complexa.

A agravante instrui o recurso com acervo probatório robusto, pois a CTPS digital confirma a ausência de vínculo empregatício formal e a declaração de isenção de Imposto de Renda corrobora a inexistência de rendimentos tributáveis.

A existência de execução fiscal por dívida de IPTU superior a R$ 6.000,00, a inadimplência registrada no Nubank em aproximadamente R$ 15.000,00 e as restrições creditícias evidenciam cenário de dificuldade financeira.

A residência em imóvel próprio localizado em bairro valorizado não afasta, por si só, o direito ao benefício, especialmente porque a execução que motivou os embargos decorre do inadimplemento de prestações do contrato de compra e venda do próprio imóvel.

O recolhimento das custas em demanda de valor expressivo (R$ 560.356,68) compromete a subsistência da agravante, conforme indicado pelas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça se caracteriza pela impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, não se confundindo com miserabilidade extrema. 2. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, que pode ser reforçada por documentação apta a evidenciar dificuldade financeira. 3. A titularidade de imóvel próprio, ainda que situado em área valorizada, não afasta automaticamente a gratuidade quando o contexto probatório indica incapacidade de suportar as custas, especialmente se a controvérsia decorre do inadimplemento relacionado ao próprio bem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008855-10.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: SORAYA MONTEBELLER VALLANDRO.

AGRAVADA: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos dos embargos opostos por ela à execução ajuizou pela agravada.

Nas razões do recurso sustentou a agravante, em síntese, que 1) “
não possui qualquer empresa ou sociedade empresária em seu nome, tampouco aufere renda proveniente de outras fontes, situação esta que, por si só, consubstancia o estado de hipossuficiência previsto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil”; e 2) “encontra-se em grave e delicada insuficiência financeira, sobrevivendo de ajuda dos familiares, para pagamento das contas básicas do dia a dia.”
.

O recurso deve ser provido.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça funda-se na real necessidade do postulante em não suportar os encargos financeiros do processo. A insuficiência de recursos, para fins de gratuidade de justiça, não se confunde necessariamente com miserabilidade extrema, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, preconiza que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Este dispositivo estabelece uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte interessada. A finalidade dessa presunção é facilitar o acesso à justiça, dispensando a produção imediata de provas complexas e burocráticas no momento do ajuizamento da demanda ou da interposição do recurso.

No caso sub examine, a agravante logrou êxito em instruir o recurso com acervo probatório robusto. A CTPS digital (id 14081539) confirma a ausência de vínculo empregatício formal. A declaração de isenção de Imposto de Renda (id 14081548) corrobora a tese de ausência de rendimentos tributáveis.

A existência de execução fiscal (pn. 5025130-93.2024.8.08.0024) por dívida de IPTU superior a R$ 6.000,00 e o registro de inadimplência no Nubank em valor aproximado de R$ 15.000,00 (id 14081546), somados às restrições creditícias (id 14081547), evidenciam um cenário de dificuldade financeira.

O fato de a recorrente residir em imóvel próprio em bairro valorizado não retira, por si só, o direito ao benefício, especialmente diante do fato que a execução que deu ensejo à oposição dos embargos pela agravante decorre do inadimplemento das prestações do contrato de compra e venda do referido imóvel.

A gratuidade de justiça visa garantir o acesso ao Judiciário sem sacrifício do sustento básico, e a prova dos autos aponta que o recolhimento das custas de uma causa com valor expressivo (R$ 560.356,68) comprometeria a subsistência da agravante.

Configurada a insuficiência de recursos, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso para deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.